Tribunal: TJPA
Processo: 0816730-52.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0816730-52.2024.8.14.0000

REQUERENTE: EDIMILSON ALMEIDA LUZ

REQUERIDO: VARA ÚNICA DE SANTA LUZIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 121, §2º, INC. IV, C/C 29, §1º DO CP. REDUÇÃO DA PENA. EQUÍVOCO NA VALORAÇÃO DOS VETORES DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. MATÉRIA DISCUTIDA E DECIDIDA EM APELAÇÃO. REVISÃO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O requerente foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado e pede a redução das penas.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Presença, ou não, de equívocos na valoração dos vetores da culpabilidade e consequências do delito.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 – A valoração da culpabilidade e consequências do delito foi discutida e decidida em sede de apelação, motivo pelo qual não pode ser revista na via eleita porque a revisão criminal não pode ser usada como terceira apelação.

IV – DISPOSITIVO

4 – Revisão conhecida e julgada improcedente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e julgar improcedente o pedido de revisão criminal, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
EDMILSON ALMEIDA LUZ
, contra a sentença, transitada em julgado, que o condenou à pena de 13 (treze) anos e 09) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 121, §2º, inc. IV, c/c 29, §1º do CP.

O requerente sustenta que houve equívoco na valoração dos vetores da culpabilidade, pois, ao contrário do que entendeu o juízo
a quo
, a vítima que lhe procurou para tomar satisfações, e das consequências do delito, uma vez que militaram em seu desfavor com motivação inerente o tipo penal.

Pede a procedência do pedido para reduzir sua pena.

O Custos legis opinou pela improcedência do pedido.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 14/11/2015, na cidade de Santa Luzia do Pará, o apelante conduzia numa motocicleta Valmir Soares de Oliveira que disparou tiros de pistola contra a vítima Welliton Saturnino Nascimento.

EQUÍVOCOS NA DOSIMETRIA DA PENA

O requerente sustenta que houve equívoco na valoração dos vetores da culpabilidade, pois, ao contrário do que entendeu o juízo
a quo
, a vítima que lhe procurou para tomar satisfações, e das consequências do delito, uma vez que militaram em seu desfavor com motivação inerente o tipo penal.

Ocorre que argumento foi discutido e rejeitado quando do julgamento do recurso interposto contra sentença, como adiante se lê:

“A culpabilidade se mostrou exacerbada na medida em que restou comprovado o alto grau de reprovabilidade da conduta praticada pelo apelante, somado a intensidade do dolo, como bem analisado pelo juízo. Quanto às consequências do delito, no mesmo sentido deve ser mantida negativamente, diante do temor provocado na população, além do clamor social ocasionado na comunidade local, somado ao sofrimento e impotência provocado na genitora da vítima.”

Dessa forma, a valoração dos referidos vetores não pode ser revista, tendo em vista que a revisão criminal não pode ser usada como terceira apelação.

Ante o exposto, conheço e julgo improcedente o pedido de revisão criminal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 17/03/2025